Tribunal: TJDFT
Processo: 0731410-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731410-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO MARQUES DOS SANTOS PACIENTE: FERNANDES LOPES DE ALVIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDES LOPES DE ALVIM, contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que o condenou como incurso nos crimes do artigo 157, § 2o, incisos II e V, (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade), e artigo 158, caput (extorsão), ambos do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Assevera que o regime semiaberto fixado na sentença é incompatível com a manutenção da prisão cautelar, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva e o paciente colocado em regime semiaberto. No mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. Inicial acompanhada de documentos. É o breve relatório. Decido. Com relação ao cabimento e presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, ressalto que a matéria já foi objeto do HBC no 0718743-11.2024.8.07.0000, impetrado em favor do mesmo paciente quando da decretação de sua prisão cautelar, importando salientar que a prova da materialidade e a autoria dos crimes a ele imputados foram reforçados pela prolação da sentença condenatória (ID 62262550), razão pela qual não há que se falar em revogação da prisão. Referente ao argumento de que a prisão cautelar é incompatível com o regime semiaberto, melhor sorte não acompanha o impetrante. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a fixação do regime semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão cautelar, desde que promovida a adequação do paciente às condições do regime fixado na sentença. A propósito, colha-se o precedente: “(...) 3. É cediço nesta Corte Superior que a fixação do regime semiaberto não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória. 4. Na hipótese, afirmou o Tribunal a quo estar "ausente qualquer constrangimento ilegal, visto que já expedida Guia de Execução Provisória (Id 10148608347, PJe), e promovida a adequação do Paciente às condições do regime fixado na Sentença, ou, posteriormente, em eventual Apelação Criminal". 5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 887.437/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). Por outro lado, constata-se do dispositivo da sentença que a autoridade indigitada coatora, determinou que a prisão deveria ser cumprida de acordo com o regime semiaberto (ID 62262550). Confira-se: “(...) Recomendo o réu na prisão, pois respondeu ao processo preso e persistem os motivos que ensejaram sua prisão, reforçados, agora, pela certeza da sua culpa, devendo a prisão ser cumprida de acordo com o regime fixado, qual seja, o regime semiaberto. (...)” (grifos nossos). Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024 09:07:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator